Tribunal: TJBA
Processo: 8000791-89.2022.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000791-89.2022.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: ELIZANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA MAGALHAES e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. HORAS EXTRAS. SÁBADOS LETIVOS. OBSERVÂNCIA DO LIMITE ANUAL DE 200 DIAS LETIVOS. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. APELAÇÃO PROVIDA.

I.
Caso em exame:

Trata-se de apelação cível interposta por Município, contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de horas extras por professores da rede pública municipal em razão do trabalho aos sábados.

Sustenta o apelante, preliminarmente, nulidade processual por cerceamento de defesa em razão da ausência de decisão de saneamento e de intimação para apresentação de alegações finais, nulidade da sentença por carência de fundamentação e inépcia da petição inicial. No mérito, alega que os sábados trabalhados pelos autores não configuram labor extraordinário, mas sim o cumprimento da carga horária anual prevista em lei.

O recurso foi interposto tempestivamente e dele se conhece, por se tratar de apelação cível.

II.
Questões em discussão:

a) Saber se há nulidade processual por cerceamento de defesa em razão da ausência de decisão de saneamento e de intimação para apresentação de alegações finais. b) Saber se há nulidade da sentença por carência de fundamentação. c) Saber se há inépcia da petição inicial por indeterminação dos pedidos. d) Saber se o trabalho docente em sábados, previsto no calendário escolar, configura hora extra.

III.
Razões de decidir:

A ausência de decisão de saneamento, quando há elementos probatórios suficientes para a formação da convicção do magistrado, não enseja nulidade processual.

A ausência de intimação para apresentação de alegações finais somente enseja nulidade se houver efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu no caso em análise.

A sentença, embora concisa, está fundamentada, não havendo que se falar em nulidade por ofensa ao art. 489 do CPC.

Não há inépcia da petição inicial, pois o pedido está determinado, sendo certo que a praxe forense admite pleitos com posterior liquidação.

O trabalho docente aos sábados, quando previsto no calendário escolar, não configura hora extra, pois integra a carga horária anual prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

IV.
Dispositivo e Tese:

Apelação provida para julgar improcedentes os pedidos, condenando os autores nas custas e honorários advocatícios no patamar de 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de decisão de saneamento não enseja nulidade processual quando há elementos probatórios suficientes para a formação da convicção do magistrado. 2. A ausência de intimação para apresentação de alegações finais somente enseja nulidade se houver efetivo prejuízo à parte. 3. A sentença concisa, mas fundamentada, não é nula. 4. O trabalho docente aos sábados, quando previsto no calendário escolar no limite do art. 24, I da Lei 9.493/1996, não configura hora extra."

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação
n º
8000791-89.2022.8.05.0212
, da Comarca de
Riacho de Santana
, sendo

Apelante
MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
e Apelados
ELIZANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA MAGALHÃES E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões expostas no voto que integra este julgado.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA